Tribunal: TJDFT
Processo: 0717408-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717408-67.2023.8.07.0007 DECISÃO 1. Em petição de id 73195467 a apelante requer a reconsideração da decisão que a intimou para recolher as custas recursais e o deferimento do benefício da gratuidade de justiça recursal, sob o fundamento de que os Microempreendedores Individuais (MEI) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) podem ter acesso à gratuidade de justiça, conforme o disposto no CPC 98, levando em consideração a situação econômica das empresas e a possibilidade de arcar com custos processuais. 2. Decisão de id. 72787284 intimou a apelante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Anteriormente a decisão acima, foi deferido o prazo para a apelante comprovar a alegada hipossuficiência (id 64297140), que solicitou dilação para cumprir a ordem judicial (id 64640972). A dilação do prazo foi concedida (id 67896802). O prazo transcorreu in albis. A apelante não comprovou a sua hipossuficiência financeira - STJ 481 - e não recolheu o preparo, apesar da ordem judicial (id 72787284). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Posto isso, não conheço do apelo. Ante a angularização da relação processual, arcará a autora com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa – CPC 85, §2o. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado. I. Dê-se baixa. Brasília/DF, 14/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator